Tribunal: STF
Processo: RHC 64468
Classe: RHC
Órgão julgador: RAFAEL MAYER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1986-10-14
Data de publicação: 1986-10-14

Ementa:
CITAÇÃO EDITALICIA. AFIXAÇÃO. PUBLICAÇÃO. ART. 365, PARAGRAFO ÚNICO
DO CPP.
EM PROCESSO-CRIME INSTAURADO EM COMARCA DO INTERIOR, ONDE NÃO HAJA
IMPRENSA OFICIAL, NÃO SE EXIGE A PUBLICAÇÃO DO EDITAL NA IMPRENSA
PARTICULAR EXISTENTE, SE NÃO HÁ PREVISÃO DE MEIOS PARA SUBSIDIA-LA.
RECURSO DE 'HABEAS CORPUS' IMPROVIDO.